Tribunal: TJDFT
Processo: 0001233-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. PROVA ROBUSTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO DE 1/8. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ACIMA DE 1/6. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É descabida a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de roubo circunstanciado e de falsa identidade atribuídos ao réu na denúncia.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Pena mantida.
3. A quantidade de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, deve se situar na fração de 1/6 (um sexto), sobre a quantidade de pena obtida na primeira fase da dosimetria, salvo fundamento idôneo que justifique um maior recrudescimento, a exemplo da multirreincidência, como ocorre na espécie.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, o que impõe a sua redução.
5. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção é incabível a soma das reprimendas, devendo ser fixados regimes de cumprimento de pena específicos para cada uma delas.
6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu multirreincidente, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto para o início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.